Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-11.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Exigência de dívida relativa a contrato já encerrado – Inexigibilidade – Irregularidade da inscrição do nome da empresa autora nos cadastros de maus pagadores – Dano moral evidenciado – Abalo em seu prestígio, reputação, estima e decoro perante a coletividade – Excesso, todavia, da verba indenizatória arbitrada – Redução –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Exigência de dívida relativa a contrato já encerrado – Inexigibilidade – Irregularidade da inscrição do nome da empresa autora nos cadastros de maus pagadores – Dano moral evidenciado – Abalo em seu prestígio, reputação, estima e decoro perante a coletividade – Excesso, todavia, da verba indenizatória arbitrada – Redução – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001905-11.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado AGITA SORVETES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-11.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43393 - Fernando
2
VOTO No: 43393
APEL. No: 1001905-11.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
JUIZ 1a INST.: Wilson Lisboa Ribeiro
APTE.: Telefônica Brasil S/A.
APDA.: Agita Sorvetes Ltda.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Exigência de dívida relativa a contrato já
encerrado
Inexigibilidade
Irregularidade da inscrição
do nome da empresa autora nos cadastros de maus
pagadores
Dano moral evidenciado
Abalo em seu
prestígio, reputação, estima e decoro perante a coletividade
Excesso, todavia, da verba indenizatória
arbitrada
Redução
Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Agita Sorvetes Ltda. em face de
Telefônica Brasil S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida pela inscrição de
seu nome em cadastro restritivo de crédito, em virtude da indevida cobrança de
débito relativo a contrato já encerrado. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do
débito reclamado, bem como pela reparação do abalo moral decorrente.
Concedida a tutela de urgência.
Regularmente citada, a concessionária de telefonia apresentou
contestação, oportunidade em que alegou que a restrição creditícia traduz exercício
regular de direito em razão da inadimplência da autora. Rechaçou a pretensão
indenizatória formulada.
Prova técnica elaborada à fl. 153/184.
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 211/214, que manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-11.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43393 - Fernando
3
tutela de urgência concedida e julgou procedentes os pedidos formulados para: a)
declarar a inexigibilidade do débito impugnado; b) condenar a concessionária de
telefonia ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 20.000,00, atualizada
desde o arbitramento e acrescida de juros legais, a contar da citação. Condenada a
concessionária de telefonia, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, impugna a concessionária de
telefonia a condenação imposta à reparação do abalo moral.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à concessionária de telefonia recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, restou incontroversa a
inexigibilidade do débito exigido pela concessionária de telefonia e, por conseguinte, a
irregularidade da inscrição do nome da parte autora em cadastros de maus
pagadores.
No que tange ao dano moral, com efeito, em se tratando de
vítima pessoa jurídica, tem-se que a proteção à sua honra somente tem pertinência
quanto à sua faceta objetiva.
Isto é, a pessoa jurídica não sente dor, não padece de
humilhações, constrangimentos e nem se sujeita à dor psíquica, que são atributos da
honra subjetiva da pessoa natural, gozando, apenas, de proteção ao seu bom nome e
à sua imagem perante a coletividade.
Não se pode olvidar que a irregular inscrição do nome da
empresa autora nos cadastros de maus pagadores é suficiente para causar abalo em
seu bom nome, prestígio, reputação, estima e decoro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-11.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43393 - Fernando
4
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro,
independente de existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado,
contrariamente ao invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do
Direito ao relevar à reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato
ilícito e não o virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier
a ser acolhida como devida finalmente.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-11.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43393 - Fernando
5
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, se afigura excessiva a quantia arbitrada em
R$ 20.000,00, sendo, de rigor, sua redução à importância de R$ 15.000,00, que
deverá ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de
Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento
danoso, nos termos do verbete da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça,
vez que se trata de dano originário de relação extracontratual.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para reduzir a verba indenizatória arbitrada à quantia de R$ 15.000,00, que deverá
ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça),
e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso,
nos termos do verbete da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica